Tribunal: TJDFT
Processo: 0726509-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726509-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. G. P. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO CARLOS ROCHA PIRES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E S P A C H O Vistos. Intime-se o agravante, com urgência, para comprovar que o prazo de matrícula no curso superior a qual aprovado foi prorrogado. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator